Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014417-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.341-50 (APELANTE), KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.129.391-29 (APELANTE), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. COAUTORIA CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da L
ei
11.343/2006. Fixou-se pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto para
a acusada
e 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado para os corréus, além de 500 dias-multa para cada um.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é nulo o ingresso dos policiais no domicílio, por ausência de mandado judicial e flagrante delito;

(
ii
) saber se os recorrentes devem ser absolvidos por insuficiência de provas quanto à autoria;

(
iii
) saber se
a corré
faz jus à atenuante da confissão espontânea e ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da L. 11.343/2006)
e,
(
iv
) saber se a dosimetria da pena comporta redução, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A entrada no domicílio, embora sem mandado judicial, foi precedida de fundadas razões, baseadas em informações da inteligência policial e flagrante delito, não havendo nulidade na diligência policial.

A autoria delitiva d
os corréus
foi confirmada por provas testemunhais harmônicas e corroboradas por outros elementos probatórios, não sendo plausível a tese de desconhecimento das drogas.

A confissão parcial
da ré
foi reconhecida e valorada como atenuante, mas não resultou na redução da pena em razão do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como os objetos apreendidos, revelam dedicação habitual ao tráfico e afastam a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A pena-base dos corréus foi majorada além do patamar proporcional em razão de duas vetoriais negativas, razão pela qual foi readequada para 6 anos e 8 meses. Com a incidência da agravante da reincidência, a pena definitiva foi fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Redução da pena de Jhullyo e Jhonatan para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, com manutenção do regime inicial fechado. Mantida a condenação de Kamila em todos os termos.

Tese de julgamento
:

“1. É válido o ingresso domiciliar de policiais sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões e flagrante delito.”

“2. A existência de coautoria no crime de tráfico pode ser reconhecida a partir de condutas convergentes e complementares, demonstradas por prova testemunhal judicializada.”

“3. A confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).”

“4. A quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida pode justificar a negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.”

“5. A majoração da pena-base deve observar a proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o acréscimo realizado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, 59 e 44; CPP, art. 226; L. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 889.329/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2176063/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a T., DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2815704/MS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5a T., DJEN 18.08.2025; STJ, Súmula 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014417-17.2021.8.11.0003

APELANTE: JHONATAN NUNIS BRANDAO, JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO, KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta por KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA, JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO e JHONATAN NUNIS BRANDÃO contra sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n.
1014417-17.2021.8.11.0003
, que
os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando à apelante KAMILA a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa e aos apelantes JHULLYO e JHONATAN a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa
(Id.
272289408
).

Nas razões recursais,
a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, sob alegação de ingresso ilegal em domicílio, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No mérito, pleiteia:
a) a
absolvição de Jhullyo e Jhonatan, por insuficiência de provas quanto à participação no delito;
b)
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), em
favor de Kamila
.

Subsidiariamente, pugna pela redução das penas
dos
recorrentes
, fixação do regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id.
295657373
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pelo desprovimento do recurso
(Id.
299869879
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo
desprovimento
da apelação
(Exmo. Sr. Dr. Élio Américo,
(Id.

310147367
).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas, ao argumento de que a entrada dos policiais no imóvel onde se encontravam os réus teria ocorrido sem mandado judicial e desacompanhada de situação de flagrante, em afronta à proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5o, XI).

Conforme registrado nos autos, a diligência policial foi precedida de informações encaminhadas pela Agência Regional de Inteligência (ARI), indicando a possível prática de tráfico de drogas na residência indicada.

De posse dessas informações, os policiais foram ao local e, ao chegarem, identificaram o apelante JHULLYO
[
com traços físicos compatíveis com a informação repassada
]
em atitude suspeita
.

Consta que, a
o notar a aproximação da equipe, ele dispensou um objeto e entrou rapidamente na residência.

Diante dessa conduta, os policiais imediatamente adentraram o imóvel, ocasião em que flagraram os corréus
JHONATAN e KAMILA
manipulando substância entorpecente
,
especificamente,
58
porções
fracionadas
[massa bruta: 1497,95 g]
, além de uma porção de
566,76
g de pasta
-
base de cocaína
,
evidenciando a ocorrência de situação típica de flagrante delito.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que o ingresso forçado em domicílio, mesmo sem mandado judicial, não configura nulidade quando amparado em fundadas razões, devidamente demonstradas no caso concreto. A título ilustrativo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. (...)

No caso em apreço, os policiais,
após o recebimento de informações relativas ao comércio de entorpecentes, realizaram diligências ao local do flagrante, onde visualizaram indivíduo do lado de fora da residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o sujeito não identificado dispensou porções de drogas na rua e empreendeu fuga para dentro da residência
. Somente então, diante da situação de flagrante delito, os policiais ingressaram na casa, ocasião em que lograram apreender mais drogas. (...)

Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 889329 / SP
, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJe 15/05/2024
)
- destaquei.

Assim, restando caracterizada a justa causa para a atuação policial, não se cogita de nulidade da prova por suposta violação à inviolabilidade domiciliar.

Por esses fundamentos,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
no
dia 28/05/2021, por volta das 19h30min, na residência situada na Rua 20, no 19, Quadra 28, no Bairro Dom Osório, nesta cidade, os denunciados KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA, JHONATAN NUNIS BRANDÃO e JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 566,76 g (quinhentos e sessenta e seis gramas e setenta e seis centigramas), e 58 (cinquenta e oito) outros porções, perfazendo a massa bruta de 1497,95 g (um mil, quatrocentos e novena e sete gramas e noventa e cinco centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (01 porção), de COCAÍNA, e, as demais (58 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 30/33, ID 58171086.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber informação da Agência Regional de Inteligência (ARI) de que no Bairro Dom Osório, nesta cidade, havia três pessoas praticando o tráfico de drogas, sendo uma delas portadora de tornozeleira eletrônica, a Polícia Militar diligenciou ao local indicado e se deparou com o denunciado JHULLYO em frente à referida residência, que inclusive usava tornozeleira eletrônica.

Colhe-se que, ao notar a presença policial, JHULLYO se desvencilhou-se de algo e correu para o interior da residência, razão pela qual, diante da fundada suspeita, os militares adentraram no local, onde se depararam com os denunciados JHONATAN, que é irmão de JHULLYO, e, KAMILA, embalando entorpecentes para venda.

Em busca domiciliar, apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína e cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de insulfilmes e 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 58171086).

Apurou-se, outrossim, que havia movimentação intensa de pessoas na referida casa, principalmente no período noturno (Relatório, fl. 47, ID 58171086).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos (...)”
(Id.
272289362
).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória aos apelantes pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Do pleito de absolvição por falta de provas

A defesa pugna, em sede recursal, pela absolvição de Jhullyo Heberty
Nunis
Brandão e Jhonatan
Nunis
Brandão, sob o fundamento de ausência de provas de sua participação na empreitada criminosa.

Não
lhe
assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de apreensão (Id. 272288891, p. 10) e pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 272288891, pp. 30-33), os quais
atesta
m
tratar-se
de substância entorpecente [cocaína] distribuída em 58 porções, com massa bruta de 1497,95 g, além de uma porção de 566,76 g de pasta-base da mesma droga.

Em
juízo, os três apelantes optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio (Id. 272289551, relatório de mídias), o que, por si só, não afasta os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e que convergem no sentido da autoria.

Na etapa inquisitorial, apenas Kamila declarou haver recebido a droga para guardar para indivíduo não identificado, mediante promessa
de pagamento
de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, afirmando que Jhullyo e Jhonatan desconheciam a existência do entorpecente e estariam em sua residência apenas para fazer uso de maconha
(Id.
272288891
, pp. 14-16).
Por sua vez, Jhullyo e Jhonatan, em sede policial, também negaram ciência das drogas
(Id.
272288891
, pp. 19-20 e 24-26).

Esse quadro, contudo, é
refutado
pelo acervo probatório produzido sob contraditório.

Os depoimentos
judiciais
dos policiais militares Werit Ferreira Rodrigues e Claudeir Gomes de Campos são convergentes
no sentido de que:

“A ação policial foi motivada por informações da Agência Regional de Inteligência sobre comércio de drogas na região indicada. Em patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo em frente à residência; ao notar a equipe, ele correu para dentro da casa e deixou cair algo no chão (acreditam tratar-se de droga). A guarnição ingressou e, nos fundos do imóvel, encontrou uma mulher e outro homem (irmão
de Jhullyo
) embalando entorpecentes; mencionou-se balança de precisão e filme plástico; apenas a mulher seria proprietária do imóvel; quanto aos demais, um moraria nas proximidades. Os conduzidos nada alegaram no momento. Os depoentes afirmaram não haver dúvida do envolvimento dos três e que os dois irmãos já eram conhecidos da polícia por tráfico. Não se recorda de veículo no local nem de detalhes mais específicos (como qual irmão estava do lado de fora)
(Id. 272289491 e Id. 272289551, relatório de mídias).

Foi ouvido, ainda, o investigador da Polícia Civil Jeferson Soares Alves, que declarou:

“(...)
não participou da abordagem, atuando apenas após o flagrante, por ordem da autoridade policial. No local, encontrou a residência aberta (portas, janelas e portão), interior revirado e luzes acesas, sem pessoas presentes; colheu informações informais de vizinhos no sentido de que o imóvel fora alugado semanas antes por uma mulher e que havia intensa movimentação noturna de homens. Buscou identificar a
proprietária
,
supostamente
residente em sítio
,
sem êxito, apesar de contatos e consultas a sistemas. Informou, ainda, que o Núcleo de
Inteligência constatou que um dos acusados, monitorado por tornozeleira eletrônica, frequentava regularmente o imóvel, tendo tais dados sido juntados aos autos
(Id. 272289491 e Id. 272289551, relatório de mídias).

As condutas descritas, como a fuga com descarte de objeto atribuída a Jhullyo, e o preparo e a embalagem da droga por Jhonatan e Kamila no interior do imóvel, revelam atuação coordenada e complementar, suficiente à configuração da coautoria na prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A versão exculpatória apresentada pela ré Kamila, no sentido de que os corréus estariam no local apenas para o consumo de maconha, não encontra respaldo nos autos.

Nenhuma porção de maconha foi apreendida, tampouco foram localizados objetos ou apetrechos que indicassem o uso pessoal da substância.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização”
(AgRg no AREsp 2815704 / MS, Relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, des. Convocado do TJRS, 5a Turma, DJEN 18/08/2025).

Nesse contexto, o acervo probatório mostra-se coerente, robusto e harmônico, permitindo concluir, com a segurança exigida, pela efetiva participação de Jhullyo e Jhonatan na empreitada criminosa.

Consoante dispõe o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, não há qualquer elemento que sugira falsa imputação por parte dos agentes públicos.

Ao revés, seus relatos prestados em juízo mostram-se convergentes e amparados por outros elementos probatórios, os quais formam um conjunto probatório
sólido e

indicativo da prática do tráfico pelos apelantes.

A
jurisprudência desta Corte
, por sua vez,

é pacífica ao reconhecer a suficiência da prova testemunhal colhida em juízo, sobretudo quando oriunda de agentes públicos e corroborada por outros elementos de prova, conforme ilustra o seguinte precedente:

“(...) A palavra dos policiais militares é apta a fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos probatório
s
.
A existência de balança de precisão, dinheiro trocado e fracionamento das drogas apreendidas, em um mesmo contexto, são indicativos da destinação mercantil das substâncias entorpecentes. 3.

(...)”
(
Apelação Criminal n. 1003034-76.2024.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 05/09/2025).

Portanto
, não
se mostra plausível
a tese defensiva absolutória, impondo-se a manutenção da condenação tal como fixada na sentença.

Da atenuante da confissão espontânea

A defesa sustenta, em sede recursal,
a necessidade de redução da pena pel
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “
d
”, do Código Penal.

Para tanto, a
rgumenta que a apelante Kamila, ao admitir a posse da droga apreendida, ainda que atribuindo sua propriedade a terceiro, teria colaborado para a elucidação dos fatos, razão pela qual deveria ter sua reprimenda reduzida.

No entanto, como
se observa do teor da

sentença
(Id. 272289408),
a atenuante já foi devidamente reconhecida, pois a ré efetivamente confessou, ainda que de forma parcial, a prática delit
uosa.

Ocorre que, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, mostrou-se inviável a redução pretendida, em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, ainda que se valorize a postura da apelante em admitir a posse do entorpecente, a reprimenda não comporta diminuição concreta, devendo permanecer
inalterada
a dosimetria estabelecida na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

A aplicação de circunstâncias atenuantes não reduz a pena abaixo do mínimo legal (...)”
(STJ, AgRg no REsp 2176063 / SP
, Relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJEN 27/08/2025).

Logo, não há reparo a ser feito na sentença quanto ao ponto, devendo ser mantida a valoração da confissão parcial como atenuante, sem impacto relevante na dosimetria, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Do pleito de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
em favor de Kamila

No tocante ao § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não se verificam os pressupostos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

A considerável quantidade de droga apreendida, mais de 2 kg de cocaína, sendo 1497,95 g já fracionados em 58 porções, além de 566,76 g de pasta-base, aliada à apreensão de balança de precisão e materiais para embalo, revela um contexto típico de atividade voltada à mercancia, e não compatível com o perfil de eventualidade ou envolvimento esporádico.

A própria ré, ao afirmar que
"guardava a droga para terceiro"
em troca de vantagem financeira, corrobora sua adesão a uma rede criminosa estruturada, demonstrando atuação com finalidade lucrativa, ainda que subordinada.

Essa circunstância, por si só, afasta o caráter ocasional da conduta e evidencia a profissionalização no tráfico, incompatível com o benefício legal.

Além disso, Kamila foi flagrada no interior do imóvel manipulando e embalando os entorpecentes para venda, conduta que revela não apenas ciência do conteúdo ilícito armazenado, mas envolvimento direto e ativo na preparação da droga para comercialização
,
tarefa que exige tempo, familiaridade com o processo e integração com a cadeia de distribuição.

O conjunto probatório, portanto, demonstra que a recorrente não se limitou a uma conduta pontual ou episódica, razão pela qual não preenche os requisitos legais cumulativos exigidos para a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência desta Corte é firme:

“O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.”

(Apelação Criminal n. 1002113-75.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 26/08/2024)

Assim
, mantém-se a negativa do redutor.

Da dosimetria das penas, regime e substituição

Em relação à ré Kamila, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, mais de 2 kg de cocaína, em parte já fracionada em 58 porções, foram consideradas para justificar a negativa da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
aliada a outras circunstâncias,
não sendo utilizadas para exasperar a pena-base, o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
.

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes reconhecidas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Assim, a pena definitiva de Kamila permanece fixada em

5 anos
de reclusão
e 500 dias-multa
,

em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “
b
”, do Código Penal,

Do mesmo modo, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ainda que a ré seja primária e sem circunstâncias judiciais negativas, sua pena supera o limite de 4 anos estabelecido no art. 44, I, o que inviabiliza a substituição pretendida.

No que se refere aos corréus Jhullyo Heberty
Nunis
Brandão e Jhonatan
Nunis
Brandão, a sentença reconheceu, na primeira fase da dosimetria, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:

a natureza e quantidade da droga, e

os maus antecedentes, evidenciados por condenações penais definitivas anteriores.

Nesse contexto, e conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
[AgRg no AREsp 1895576 / MG],
convém aplicar o acréscimo de 1/6 da pena mínima legal para cada circunstância judicial negativa.

No caso, a pena-base
de ambos
foi fixada em 7 anos de reclusão, o que representa um aumento ligeiramente superior a 1/6 por vetorial, sem justificativa plausível nos autos.

Dessa forma, a fim de preservar a coerência e respeitar o princípio da proporcionalidade, a pena-base de Jhullyo e Jhonatan deve ser readequada para 6 anos e 8 meses de reclusão, considerando o acréscimo de 1 ano e 8 meses sobre o mínimo legal de 5 anos, correspondente a 1/6 por cada vetorial negativa (quantidade/natureza da droga e maus antecedentes).

N
a segunda fase, incide a agravante da reincidência, também reconhecida na sentença, o que justifica novo acréscimo de 1/6 sobre a pena-base

dos apelantes
e resulta na pena intermediária de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, a qual torno definitiva, uma vez que, na terceira fase, não
há causas de aumento ou diminuição aplicáveis
.

Preserva-se o
regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal,

tendo em vista o
quantum
da pena, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas.

A pena de multa permanece no patamar mínimo legal
de
500 dias
, por força da
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame com a
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para
adequar a majoração da pena-base de Jhullyo Heberty
Nunis
Brandão e Jhonatan
Nunis
Brandão, fixando-a
em
7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado,
e

pagamento
de
500 dias-multa
,
mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025